Tribunal: STF
Processo: HC 233580
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.328.557/AM, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CORRUPÇÃO PASSIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.



    I - A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial.



    II - No caso, em relação à inadmissão quanto à aplicação da Súmula nº 7, STJ a defesa não apresentou qualquer argumentação nas razões do agravo em recurso especial, mas apenas repisou as alegações apresentadas na petição do recurso especial.



    III - É entendimento desta Corte Superior que ‘São insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos’ (AgRg no AREsp n. 2.176.543/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 29/3/2023).



    IV - Rechaçar as argumentações utilizadas pelo decisum que inadmitiu o apelo extremo a destempo, na via do regimental, como ora pretende a Defesa, é inadequado, porquanto tal impugnação deveria ter sido ventilada justamente no bojo do agravo em recurso especial (AgRg no AREsp n. 2.192.536/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, DJe de 24/4/2023).



     Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 16, p. 57).



    Desse acórdão foram opostos embargos de declaração, porém rejeitados (doc. eletrônico 16, pp. 93-96). 



    Neste habeas corpus, busca-se:



    “a) em face da violação a jurisprudência consolidada dessa corte suprema, especialmente a consideração de processos criminais em curso como circunstância judicial, e o erro teratológico no cálculo aritmético da pena, declarada a nulidade da sentença criminal proferida na Vara Única de Canutama [...];



    b) determinada a elaboração de nova sentença, refazendo a dosimetria da pena, sem considerar processos criminais em curso como conduta social ou outras circunstâncias judiciais.” (doc. eletrônico 1, p. 23.



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta impetração impugna acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.344.441/SC, assim fundamentado:



    “Em que pesem os argumentos dos agravantes, a decisão impugnada deve ser mantida.



    Nesta Corte Superior, o agravo em recurso especial deixou de ser conhecido porque não foram infirmados todos os fundamentos empregados pela eg. Corte de origem para inadmitir o recurso.



    Em relação à inadmissão quanto à aplicação da Súmula nº 7, STJ a defesa não apresentou qualquer argumentação nas razões do agravo em recurso especial, conforme se verifica às fls. 934-953, mas apenas repisou as alegações apresentadas na petição do recurso especial.



    Entretanto, deveria a Defesa demonstrar a desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório, deixando claro que os fatos foram devidamente consignados no decisum a quo, o que não aconteceu.



    [...]



    Em reforço: AgRg no AREsp n. 1.207.268/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19/12/2018 e AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.104.712/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/11/2022.



    Deve-se ressaltar que cabe ao agravante demonstrar o equívoco da decisão em face da qual se insurge, sendo imprescindível a impugnação específica a todos os óbices por ela apontados, obrigação da qual não se desincumbiu.



    Este é o teor do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, que autoriza o relator a não conhecer de recurso que tenha deixado de impugnar os fundamentos da decisão recorrida. Igualmente, o art. 253, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, com redação dada pela Emenda Regimental n. 22/2016, autoriza o relator a não conhecer do agravo que descumpra a tarefa de infirmar as razões de decidir que levaram ao trancamento do recurso especial.



    Com efeito, ‘Deixando a parte agravante de impugnar específica e concretamente os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e o art. 253, I, do RISTJ" (AgRg no AREsp n. 2.083.475/MA, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/10/2022).



    Ademais, rechaçar as argumentações utilizadas pelo decisum que inadmitiu o apelo extremo a destempo, na via do regimental, como ora pretende a Defesa, é inadequado, porquanto tal impugnação deveria ter sido ventilada justamente no bojo do agravo em recurso especial (AgRg no AREsp n. 2.192.536/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, DJe de 24/4/2023).



    Assim, deve ser mantida a decisão agravada. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 16, pp. 61-62; grifos no original).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus também é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator